Tribunal: TJSP
Processo: 0015572-19.1994.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO, QUER COMO DIREITO À POSSE, DECORRENTE DO DOMÍNIO, QUER COMO RESULTANTE DA POSSE EXCLUSIVAMENTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0015572-19.1994.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
PAULO RANGEL DO NASCIMENTO (INVENTARIANTE) e ABILIO SOARES
(ESPÓLIO), é apelado GRANITOS MOREDO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015572-19.1994.8.26.0224 -Voto no 48984
2
APELAÇÃO No 0015572-19.1994.8.26.0224 (2) (991.08.077523-4)
COMARCA DE GUARULHOS
APELANTE: ABILIO SOARES (ESPÓLIO) (REPRESENTADO POR SEU
INVENTARIANTE PAULO RANGEL DO NASCIMENTO)
APELADO: GRANITOS MOREDO LTDA
VOTO No 48.984
AÇÃO POSSESSÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO,
QUER
COMO
DIREITO
À
POSSE,
DECORRENTE
DO
DOMÍNIO,
QUER
COMO
RESULTANTE DA POSSE EXCLUSIVAMENTE ART.
373, INCISO I, DO CPC - AÇÃO IMPROCEDENTE
APELAÇÃO IMPROVIDA.
A sentença julgou improcedente ação de
reintegração de posse. Condenou o autor no pagamento das
custas, despesas e verba honorária de 20% do valor da
causa.
Apelou o vencido. Comprovou a posse e o
domínio do imóvel, bem como o esbulho praticado pela
apelada. Refuta o laudo do perito e analisa os
depoimentos dos informantes. Pede reforma e inversão da
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir pelos próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), por haver
sido proferida em perfeita harmonia com o conjunto
probatório.
Se o jus possessionis resulta do fato da
posse, compreendendo poder sobre a coisa e sua defesa
pelos interditos (Washington de Barros Monteiro, Direito
das Coisas, pág. 33, Saraiva, 1.973), quem a tem é a
apelada, inclusive sobre a área objeto do pedido,
conforme conclusões e esclarecimentos da perícia (fls.
717/803, 933/950, 987/1.004), de tudo resultando que o
apelante não provou o fato constitutivo do seu direito
(CPC, art. 373, I).
Aliás, à luz do exame circunstanciado do
conjunto probatório, a posse postulada não se sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015572-19.1994.8.26.0224 -Voto no 48984
3
nem mesmo em decorrência do domínio, consoante bem se
decidiu.
Para Guido Arzua, a reintegração de posse
não pode ser procedente se o réu prova a sua posse e o
autor não prova que, antes dele, estava em situação
idêntica sobre o objeto. O primeiro e essencial requisito
para o interdito reintegratório é a posse do autor ao
tempo do esbulho, exercida de fato sobre a coisa (cf.
Posse, O Direito e O Processo, p. 169/170, RT, 1.978).
Já se disse que em matéria de prova,
aplicam-se às possessórias as regras das ações em geral:
não provando o autor o seu direito, deve ser mantida a
posse do réu (Tito Fulgêncio, Da Posse e das Ações
Possessórias, vol. II/316, Forense, 1.976).
Sendo assim, a contenda foi bem dirimida,
pois, como bem registrou a juíza, em minuciosa decisão:
“O Sr. Perito, após cuidadosa análise de
todo o material constante nos autos, bem como após
pesquisa de dados complementares na Prefeitura Municipal
de Guarulhos, Registro de Imóveis de Guarulhos e São
Paulo, além de análise de fotos aéreas e vistorias ao
local, concluiu que a requerida exerce a melhor posse. Em
resposta ao item 03 dos quesitos formulados pela ré,
explicitou que o imóvel da empresa requerida se encontra
totalmente delimitado, com trechos com cercas, muros em
alvenaria, plantação de linhas de eucaliptos e casa de
caseiro, tudo a demonstrar ocupação há mais de 40 anos
por parte da ré. Observo que o Sr. Perito foi minucioso
em seu trabalho, e analisou imagens aéreas referente ao
ano de 1979, onde já se podia ver a implantação de dois
galpões por parte da ré, o Rio Baquirivú, o final da Rua
José Marques Prata, e a não existência de qualquer rua
interna no imóvel em tela que desse acesso a áreas do
conflito. Como se não bastasse, desde essa época, não
identificou qualquer sinal de posse pretérita exercida
pela requerente. De outra feita, vejo que os autores não
apresentaram qualquer comprovação de domínio referente a
área reclamada, como escritura, contrato, etc., que
pudesse macular a posse exercida pela requerida. Anote-se
que embora o autor alegue que a área reclamada fazia
parte da fazenda Cumbica, também não apresentou qualquer
planta que identificasse a área maior, assim como sua
ocupação. Também não restou demonstrado que houve invasão
por parte da empresa ré. Como se não bastasse o
funcionário da ré, apesar de ter sido ouvido como
informante do juízo, confirmou que se encontra no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0015572-19.1994.8.26.0224 -Voto no 48984
4
há 22 anos, trabalhando há 26 anos na empresa e que nunca
presenciou qualquer sinal de posse por parte dos
requerentes. Anote-se que ambas as testemunhas ouvidas em
juízo o foram na qualidade de informante do juízo e
apenas ajudaram a ilustrar o panorama local, não sendo
necessário
assim
analisar
eventuais
divergências
elencadas pela autora, mesmo porque não macularam o
conjunto probatório trazido pelo Sr. Perito. Ressalte-se
ainda que o Sr. Perito confirmou a coerência do
levantamento topográfico apresentado pela ré referente à
área que está ocupando (fls. 784) e bem delimitou as
áreas ocupadas por esta em memorial descritivo de fls.
785 e fls. 786. Analisando a matrícula imobiliária no
31.498 junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Guarulhos, com inscrição cadastral junto a Municipalidade
no 112.75.32.6820.00.000, verificou que está inserida em
uma área maior de 96.800,00 m2 e 4 alqueires, localizado
no lugar denominado Várzea do Palácio, Bairro do
Baquirivú,
com
inscrição
estadual
no
112.75.32.6820.00.000, tendo como proprietário Pedro
Gherardi Júnior. Em 08 de maio de 1989, Maria Aparecida
Mazzei e Lenize Mazzei transmitiram por venda feita a
Granitos Brasileiros S/A uma parte ideal correspondente a
área de 38.400,00 m2, conforme R.9/31.498. Tal área, por
sua vez, tem como título aquisitivo a Transcrição no
38.062, 38.063, 38.066 do 1o Cartório de Registro de
Guarulhos, 30.703 do 12o Cartório de Registro de Imóveis
de São Paulo. O título anterior tinha o no 45.595 da 3a
Circunscrição Imobiliária da Capital, onde a cadeia
sucessória vem desde o ano de 1947, ou seja, há 68 anos
(área maior de 96.800 m2). O Sr. Perito concluiu assim
que as áreas reclamadas pela autora, denominadas por este
por “D” e “E”, se encontram justamente inseridas na
matrícula 31.498. Além disso, os comprovantes de IPTU de
fls. 165/179, datados de 1990 e seguintes, onde consta a
referida área de 38.400,00 m2 estão sendo pagos pela
Granitos Brasileiros. Logo, não há razão para prestigiar
o pedido do autor”.
Faço
ver
que,
fixados
em
percentual
máximo, não há campo para honorários recursais a que
alude o § 11 do art. 85 do CPC.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator